Tribunal: STJ
Processo: 0000759-13.2018.4.03.6143
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789169 - SP (2024/0421271-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: INDÚSTRIAS DE PAPEL R RAMENZONI S/A
ADVOGADO
: HORÁCIO VILLEN NETO - SP196793
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 161 DO CTN.
ALEGAÇÃO
DE
OFENSA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. NULIDADE DA CDA.
QUADRO FÁTICO ESTABELECIDO PELA CORTE DE
ORIGEM.
DESCONSTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. Não é possível apreciar a alegação de ofensa ao art. 161 do CTN,
quando o Tribunal de origem não se pronunciou acerca da matéria
nele inserta, tampouco foram opostos os pertinentes aclaratórios na
origem a fim de suprir eventual omissão. Incidência da Súmula 282
/STF.
2. A alteração das premissas adotadas pelo Tribunal
acerca
a quo
da nulidade da CDA, tal como colocada a questão nas razões
recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.
3 . Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48437433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/06/2025 20:23:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 0afed3d1-bd68-4c06-9238-57e6951bc4c1

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA48437433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/06/2025 20:23:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 0afed3d1-bd68-4c06-9238-57e6951bc4c1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789169 - SP (2024/0421271-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: INDÚSTRIAS DE PAPEL R RAMENZONI S/A
ADVOGADO
: HORÁCIO VILLEN NETO - SP196793
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 161 DO CTN.
ALEGAÇÃO
DE
OFENSA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. NULIDADE DA CDA.
QUADRO FÁTICO ESTABELECIDO PELA CORTE DE
ORIGEM.
DESCONSTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. Não é possível apreciar a alegação de ofensa ao art. 161 do CTN,
quando o Tribunal de origem não se pronunciou acerca da matéria
nele inserta, tampouco foram opostos os pertinentes aclaratórios na
origem a fim de suprir eventual omissão. Incidência da Súmula 282
/STF.
2. A alteração das premissas adotadas pelo Tribunal
acerca
a quo
da nulidade da CDA, tal como colocada a questão nas razões
recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.
3 . Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra decisão de
Indústrias de Papel R Ramenzoni S.A.
fls. 455/457, em que foi negado provimento ao agravo em recurso especial interposto,
sob os seguintes fundamentos:
incidência da Súmula 7/STJ, pois, tendo o Tribunal de
(I)
origem reconhecido que "não restou comprovado nenhuma irregularidade na Certidão da
" (fl. 352), eventual alteração das premissas adotadas pela Corte de
Dívida Ativa - CDA
origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente,
Documento eletrônico VDA47716514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/05/2025 19:03:09
Código de Controle do Documento: e0bf7424-70dd-4c1d-8e03-7bd2e9310d3a

novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos;
incidência da Súmula
(II)
282/STF, haja vista que a matéria pertinente ao art. 161 do CTN não foi apreciada pela
instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para
suprir eventual omissão.
A parte recorrente, em suas razões, alega que não há falar na aplicação dos
referidos empeços sumulares ao caso, porquanto:
"
(i) este colendo tribunal apenas irá
decidir se a forma que a CDA foi elaborada desrespeitou os artigos supra mencionados,
" (fl. 465); e
"
não sendo necessário qualquer reeexame de provas
(ii) os pontos levantados
foram sim devidamente prequestionados a todo momento no processo, requerendo a
manifestação expressa do Tribunal a respeito de aspectos fáticos imprescindíveis ao
caput
" (fl. 465).
deslinde da questão, tais como: a) Infringência ao art. 161,
, do CTN
Requer a reconsideração do
alvejado ou a submissão da
decisum
insurgência ao órgão colegiado.
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para resposta (fl.
in albis
480).
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão recorrida, que
ora submeto ao colegiado para serem confirmados:

Trata-se de agravo manejado por
contra
Indústrias de Papel R Ramenzoni S/A
decisão que não admitiu recurso especial, este interposto com fundamento no
art. 105, III, a, da CF, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal Regional
Federal da 3a Região, assim ementado (fls. 354/355):
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REJEIÇÃO LIMINAR.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXCESSO EXECUÇÃO.
DESNECESSIDADE DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. NULIDADE
CDA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. AGRAVO DESPROVIDO.
- Quanto à necessidade de apresentação do demonstrativo de cálculo,
esse tema foi submetido à sistemática do artigo 543-C, do Código de
Processo Civil, sendo que o C. Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de ser desnecessário constar da inscrição a
forma de cálculo ou a apresentação do demonstrativo discriminado,
tampouco apontar o percentual de juros aplicados, bastando para
atendimento aos pressupostos legais a indicação da legislação que
fundamenta os valores objeto da cobrança.
- A respeito da nulidade da Certidão da Dívida Ativa - CDA, a teor do
disposto no artigo 204, do CTN, reproduzido pelo artigo 3o, da Lei no
6.830/80, a Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção juris
tantum de certeza e liquidez, podendo ser ilidida por prova inequívoca a
cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite.
Documento eletrônico VDA47716514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/05/2025 19:03:09
Código de Controle do Documento: e0bf7424-70dd-4c1d-8e03-7bd2e9310d3a

- No caso concreto, a CDA acostada aos autos da execução fiscal
preenche, a contento, os requisitos exigidos pelos artigos 202, do CTN
e 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80. Com efeito, verifica-se que foram
especificados na CDA os fundamentos legais da dívida, a natureza do
crédito, a origem, a quantia principal e os encargos, não havendo
qualquer vício que as nulifique. No caso em tela, não restou
comprovado nenhuma irregularidade na Certidão da Dívida Ativa -
CDA, de modo que não prosperam as alegações da parte embargante.
- Cumpre ressaltar que dada a presunção de liquidez e certeza da CDA,
não é necessária a juntada do procedimento administrativo ou quaisquer
outros documentos, pois a certidão da divida ativa contém todos os
dados necessários para que o executado possa se defender. Cabe
acrescentar que os autos do procedimento administrativo ficam a
disposição do contribuinte nas dependências do órgão fiscal, podendo
ser consultados a qualquer momento.
- Inviabilidade do agravo interno quando constatada, de plano, a
improcedência da pretensão recursal, mantidos os fundamentos de fato
e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à
espécie.
- Agravo interno desprovido.

Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta violação aos arts. 161 e
202 do CTN. Sustenta, em síntese, que: (I) "as CDAs originárias são
absolutamente confusas e não trazem alguns dos elementos essenciais à sua
validade" (fl. 382); (II) é vedada a "incidência dos juros moratórios sobre a
multa" (fl. 385).
Contrarrazões às fls. 398/418.
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
A irresignação não merece trânsito.
De início, a matéria pertinente ao art. 161 do CTN não foi apreciada pela
instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios
para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário
prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.
No mais, com relação à alegação de nulidade da CDA, reconheceu o Tribunal
de origem às fls. 349/352:
Quanto à necessidade de apresentação do demonstrativo de cálculo,
esse tema foi submetido à sistemática do artigo 543-C, do Código de
Processo Civil, sendo que o C. Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de ser desnecessário constar da inscrição a
forma de cálculo ou a apresentação do demonstrativo discriminado,
tampouco apontar o percentual de juros aplicados, bastando para
atendimento aos pressupostos legais a indicação da legislação que
fundamenta os valores objeto da cobrança.
Veja-se:
[...]
Da nulidade da CDA
A respeito da nulidade da Certidão da Dívida Ativa - CDA, a teor do
disposto no artigo 204, do CTN, reproduzido pelo artigo 3o, da Lei no
6.830/80, a Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção juris
tantum de certeza e liquidez, podendo ser ilidida por prova inequívoca a
cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite.
No caso concreto, a CDA acostada aos autos da execução fiscal
preenche, a contento, os requisitos exigidos pelos artigos 202, do CTN
in verbis:
e 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80,
[...]
Documento eletrônico VDA47716514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/05/2025 19:03:09
Código de Controle do Documento: e0bf7424-70dd-4c1d-8e03-7bd2e9310d3a

Com efeito, verifica-se que foram especificados na CDA os
fundamentos legais da dívida, a natureza do crédito, a origem, a quantia
principal e os encargos, não havendo qualquer vício que as nulifique.
Nesse mesmo sentido:
[...]
No caso em tela, não restou comprovado nenhuma irregularidade na
Certidão da Dívida Ativa - CDA, de modo que não prosperam as
alegações da parte embargante.
Cumpre ressaltar que dada a presunção de liquidez e certeza da CDA,
não é necessária a juntada do procedimento administrativo ou quaisquer
outros documentos, pois a certidão da divida ativa contém todos os
dados necessários para que o executado possa se defender. Cabe
acrescentar que os autos do procedimento administrativo ficam a
disposição do contribuinte nas dependências do órgão fiscal, podendo
ser consultados a qualquer momento.
Nesse contexto, em que o Tribunal de origem reconheceu que "não restou
comprovado nenhuma irregularidade na Certidão da Dívida Ativa - CDA" (fl.
352), eventual alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
, nego provimento ao agravo.
ANTE O EXPOSTO
Publique-se.

Conforme consignado no
agravado, ao decidir sobre a alegação
decisum
de nulidade da CDA, o Tribunal de origem, após percuciente análise dos fatos e provas
dos autos, adotou as seguintes razões de decidir (fls. 350/352, g.n.):

Da nulidade da CDA
A respeito da nulidade da Certidão da Dívida Ativa - CDA, a teor do disposto
no artigo 204, do CTN, reproduzido pelo artigo 3o, da Lei no 6.830/80, a Dívida
Ativa regularmente inscrita goza de presunção juris tantum de certeza e
liquidez, podendo ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou
de terceiro a que aproveite.
No caso concreto, a CDA acostada aos autos da execução fiscal preenche, a
contento, os requisitos exigidos pelos artigos 202, do CTN e 2o, § 5o, da Lei no
in verbis:
,
6.830/80
[...]
Com efeito, verifica-se que foram especificados na CDA os fundamentos legais
da dívida, a natureza do crédito, a origem, a quantia principal e os encargos, não
havendo qualquer vício que as nulifique.
Nesse mesmo sentido:
[...]
No caso em tela, não restou comprovado nenhuma irregularidade na Certidão da
Dívida Ativa - CDA, de modo que não prosperam as alegações da parte
embargante.
Cumpre ressaltar que dada a presunção de liquidez e certeza da CDA, não é
necessária a juntada do procedimento administrativo ou quaisquer outros
documentos, pois a certidão da divida ativa contém todos os dados necessários
para que o executado possa se defender. Cabe acrescentar que os autos do
procedimento administrativo ficam a disposição do contribuinte nas
dependências do órgão fiscal, podendo ser consultados a qualquer momento.

Documento eletrônico VDA47716514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/05/2025 19:03:09
Código de Controle do Documento: e0bf7424-70dd-4c1d-8e03-7bd2e9310d3a

Da leitura dos excertos supracitados, verifica-se que, para se alterar
a premissa do Tribunal de origem a respeito da falta de nulidade na CDA, seria
necessário o revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, o que é vedado nesta
seara especial. Assim, inafastável o obstáculo sumular 7 do STJ. A propósito (g.n.):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MUNICÍPIO DE
VINHEDO. IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2016 A 2018. INSURGÊNCIA
CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC/2015. NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ. ATO DE CONSTRIÇÃO. ART. 6o, § 7o-B, DA LEI N.
11.101/2005.
COOPERAÇÃO
JUDICIAL.
POSSIBILIDADE
DE
SUBSTITUIÇÃO DO BEM. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos
da execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade para afastar a
alegação de nulidade das CDA's e a pretensão de suspensão dos atos de
constrição em razão de a excipiente encontrar-se em recuperação judicial. No
a quo
Tribunal
, a decisão foi mantida.
II - Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando
a quo
o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC
/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento,
ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na
hipótese.
III - No tocante à falta de higidez dos títulos executivos, observando-se que o
Tribunal a quo entendeu pela regularidade das CDA's observa-se que a análise
da tese do recorrente pela nulidade dos títulos impõe a revisitação do conjunto
probatório dos autos, o que é indevido no âmbito do recurso especial. Incidência
da Súmula n. 7/STJ.
IV - Finalmente sobre a aludida violação do § 7o-B do art. 6o da Lei n. 11.102
/2005, verifica-se que, com a vigência do dispositivo, acrescentado pela Lei n.
14.122, de 24 de dezembro de 2020, a execução fiscal e eventuais embargos
tramitam regularmente perante o juízo da execução fiscal, inclusive a
determinação de penhora de executado em recuperação judicial.
V - Entretanto, o ato processual de constrição deve ser comunicado ao juízo da
recuperação para que este venha a analisar eventual comprometimento que a
constrição possa trazer à atividade empresarial, podendo o juízo da recuperação
determinar a substituição dos atos de constrição. Nesse sentido: AgInt no REsp
n. 1.973.694/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
e AgInt no RCD no AgInt no CC 177.390/PE,
20/6/2022
27/6/2022
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de
.
26/5/2022
VI - Na hipótese dos autos, observando-se que houve apenas o destrancamento
da execução que se encontrava suspensa, não se cogitando de descumprimento
da determinação legal de submeter a constrição ao juízo de recuperação,
afastam-se as aludidas violações.
VII - Agravo interno improvido.
(
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AgInt no REsp 2.006.956/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2023
24/3/2023

TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DE ENTENDIMENTO FIRMADO
Documento eletrônico VDA47716514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/05/2025 19:03:09
Código de Controle do Documento: e0bf7424-70dd-4c1d-8e03-7bd2e9310d3a

EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APELO NOBRE. IDÊNTICA
QUESTÃO JURÍDICA. ANÁLISE PREJUDICADA. NULIDADE DA CDA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Na sistemática introduzida pelo artigo 543-C do CPC/73 e ratificada pelo
novel diploma processual civil (arts. 1.030 e 1.040 do CPC), incumbe ao
Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de
adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, sob pena de
tornar-se ineficaz o propósito racionalizador implantado pela Lei n. 11.672
/2008.
Precedente: Questão de Ordem no Ag n. 1.154.599/SP, Rel. Ministro Cesar
Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de
.
12/5/2011
2. No caso, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial por
estar o acórdão recorrido em conformidade com recurso julgado pela
sistemática dos recursos especiais repetitivos, a saber, Temas 82/STJ, 179/STJ e
393/STJ.
a
3. Nesse panorama, já tendo sido realizado o juízo de adequação pelo Tribunal
quo, nos termos dos arts. 1.030 e 1.040 do CPC, fica prejudicada a análise da
matéria do presente recurso especial, tendo em vista ser coincidente com aquela
discutida no repetitivo.
4. Quanto à nulidade da CDA, aferir, no caso, a ausência dos requisitos legais,
exigiria nova análise de aspectos fáticos da causa, providência vedada em
recurso especial (Súmula 7/STJ).
Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina,
AgInt nos EDcl no AREsp 2.354.972/SP
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
1/3/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE
DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Nos termos dos arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 34, XVIII, a, e
255, § 4o, I, ambos do Regimento Interno desta Corte, o relator está autorizado,
mediante decisão monocrática, a não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida.
2. O Tribunal de origem reconheceu que a certidão de dívida ativa (CDA)
reunia todos os requisitos de validade. Entendimento diverso, conforme
pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que
impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar a violação a dispositivos
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no REsp 1.717.838/RS
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/11/2023
27/11/2023

Lado outro, escorreita a decisão objurgada ao entender pela incidência do
óbice da Súmula 282/STF. Com efeito, observa-se que o Tribunal de origem não
examinou a controvérsia sob o enfoque do art. 161 do CTN, dispositivo legal apontado
como violado para sustentar a tese recursal de que é vedada
"
a incidência dos juros
" (fl. 385), tampouco foram opostos os pertinentes aclaratórios
moratórios sobre a multa
na origem a fim de suprir eventual omissão.
Documento eletrônico VDA47716514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/05/2025 19:03:09
Código de Controle do Documento: e0bf7424-70dd-4c1d-8e03-7bd2e9310d3a

É firme neste Superior Tribunal o posicionamento de que "[o]
[...]
prequestionamento,
, decorre de norma constitucional e na instância derradeira só se
apreciam questões jurídicas discutidas e decididas nas instâncias inferiores. Para sua
configuração (do prequestionamento) não basta a simples menção (no aresto recorrido)
aos dispositivos que se pretendem violados; é necessário que sobre eles se tenha
expendido juízo de valor, interpretando-se-lhes o sentido e aplicando-se-lhes aos fatos da
causa. Decidir, como impõe o texto constitucional (art. 105, III), importa em justificar,
fundamentar, em decorrência do que dispõe a Carta Magna (art. 93, IX), significando que
" (
, Rel. Ministro
a matéria há de ter sido enfrentada e decidida
REsp 140.196/SP
Demócrito Reinaldo, Primeira Turma, julgado em
, DJ de 1o/2/1999, pág.
10/11/1998
108).
Outrossim, o prequestionamento implícito pressupõe o debate inequívoco
da tese
, o que, como visto, não ocorreu nos autos.
à luz da legislação tida como violada
A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
EMPRESARIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CRÉDITO
GARANTIDO
POR
CESSÃO
FIDUCIÁRIA.
AGRAVADA
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCLUSÃO DOS CRÉDITOS NO PLANO DE
RECUPERAÇÃO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AGRAVADA QUE VINHA CUMPRINDO FIELMENTE OS
TERMOS DOS CONTRATOS DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO DAS
OBRIGAÇÕES SOMENTE APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DA MORA. NOVAÇÃO DA DÍVIDA.
MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS FORMALIZADAS. PRETENSÃO
RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO
ESPECÍFICO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF.
INCIDÊNCIA. PRETENSÃO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO
FÁTICO
E
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS
E
A
REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DE
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O exame da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-
probatórias estabelecidas pelo v. acórdão e a interpretação de cláusulas
contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos dos
enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto
impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do
entendimento disposto na Súmula no 283/STF: _É inadmissível o recurso
extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles._
3. Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito,
há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas
em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na
instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal
(Súm. 211/STJ e 282/STF).
4. Agravo interno não provido.
(
, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AgInt no AREsp 1.559.862/RJ
Turma, julgado em
, DJe de
.)
31/5/2021
7/6/2021
Documento eletrônico VDA47716514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/05/2025 19:03:09
Código de Controle do Documento: e0bf7424-70dd-4c1d-8e03-7bd2e9310d3a

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, I e II,
DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 371 DO CPC/2015. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. SUJEITO ATIVO. LC 116/2003. MUNICÍPIO
ONDE SERVIÇO É EFETIVAMENTE PRESTADO. JUÍZO FIRMADO COM
LASTRO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7
/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. CARÁTER
PROTELATÓRIO. MULTA. MANUTENÇÃO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
[...]
2. Quanto à alegação de que houve prequestionamento implícito do art. 371 do
CPC/2015, verifica-se que o acórdão recorrido não cuidou da temática nele
tratada, nem mesmo a despeito da oposição dos declaratórios, até porque não
cuidou a recorrente de invocá-lo no momento apropriado, carecendo, no ponto,
o recurso do indispensável requisito do prequestionamento, razão por que incide
a Súmula 282/STF.
[...]
6. Agravo interno não provido.
(
, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AgInt no REsp 1.890.747/MG
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/4/2021
23/4/2021

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47716514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/05/2025 19:03:09
Código de Controle do Documento: e0bf7424-70dd-4c1d-8e03-7bd2e9310d3a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.789.169 / SP
Número Registro: 2024/0421271-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007591320184036143 7591320184036143
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INDÚSTRIAS DE PAPEL R RAMENZONI S/A
ADVOGADO : HORÁCIO VILLEN NETO - SP196793
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - 1/3 DE FÉRIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INDÚSTRIAS DE PAPEL R RAMENZONI S/A
ADVOGADO : HORÁCIO VILLEN NETO - SP196793
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA48408827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:25:53
Código de Controle do Documento: f96b49a7-9961-4f4e-b8bc-23a2a5d6ae7a

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48408827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:25:53
Código de Controle do Documento: f96b49a7-9961-4f4e-b8bc-23a2a5d6ae7a